Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014585-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA - CPF: 474.356.231-72 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), SILVIA BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA - CPF: 545.110.621-53 (APELADO), MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA - CPF: 036.093.461-75 (APELADO), J. V. B. D. O. C. - CPF: 060.825.891-14 (APELADO), JDC VIAGENS TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.225.993/0001-41 (APELANTE), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRECHO DE PASSAGEM PARA A CLASSE EXECUTIVA – EMBARQUE EM CLASSE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES DAS PASSAGENS E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A companhia aérea que faz viajar em classe econômica consumidor que adquiriu passagem para classe executiva (downgrading) a este impõe dano moral in re ipsa; do mesmo ocorre em caso de extravio de bagagem. [...]” (TJ-RJ - APL: 03814824020108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 29 VARA CIVEL, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 16/07/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2013). 2. Demonstrado o pagamento de valores para a aquisição das passagens, deve o montante correspondente ser ressarcido aos autores, isto a ser verificado em liquidação de sentença. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMERICAN AIRLINES INC. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1014585-41.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante e contra a empresa JDC Turismo e Viagens por EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA, sua esposa

SILVIA BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA e seus filhos MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA e JOÃO VITOR BARROS DE OLIVEIRA CARLOTA, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar satisfatoriamente demonstrado que, apesar de os pais Eduardo e Sílvia terem adquirido passagens aéreas de ida e volta na classe executiva, foram obrigados a realizar a viagem de volta “
na classe econômica, bem como em assentos distantes
”, e, assim, condenou a ré/apelante ao ressarcimento de R$ 12.292,13, referentes à diferença de preço das duas passagens aéreas nas classes executivas e econômicas, e ao pagamento de R$ 20 mil, “
a ser dividido entre os autores
”, a título de indenização por danos morais decorrentes dos fatos; considerando a sucumbência recíproca das partes, a r. sentença distribuiu, na proporção de 50% para a ré e 50% para os autores, os ônus sucumbenciais, honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação, “
vedada a compensação
” (cf. Ids. no 143729294 e 143729302).

A ré/apelante reafirma a “
ausência de falha na prestação do serviço pela American Airlines
”, insistindo em que os autores Eduardo e Sílvia “
adquiriram os bilhetes de retorno em classe econômica e não em executiva, como tentam fazer crer
”, e ponderando que “
os apelados podem ter até requerido junto à agência de viagens todos os bilhetes aéreos para voos em classe executiva, porém a agência não realizou as reservas corretamente, selecionando somente alguns trechos e não todos
”, o que, segundo a recorrente, afasta “
qualquer ilícito praticado pela American Airlines
”, já que “
o serviço contratado pelos apelados foi devidamente oferecido, sem qualquer ilícito ou falha, devendo a r. sentença ser reformada para julgar o pleito improcedente
” (sic – cf. Id. no 143729303 - Pág. 4/8).

Assevera, ainda, que a alegação dos apelados de que “
realizaram os voos de retorno ao Brasil em assentos separados
(...)
não é condizente com a realidade dos fatos
”, podendo-se verificar “
dos dados internos da companhia aérea
(que)
os apelados realizaram os voos de retorno em assentos juntos, quais sejam, assentos 27L, 27J, 18L e 18K
” (sic – cf. Id. no 143729303 - Pág. 8/9).

Alonga-se, por fim, sobre a inexistência de dano material ou moral indenizável, sobre a exacerbação do valor indenizatório arbitrado e sobre a “
recente alteração legislativa
” da redação do art. 251-A do Código Brasileiro da Aeronáutica, que, segundo a apelante, passou a conter “
previsão expressa de que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte estará condicionada à demonstração pelo passageiro da efetiva ocorrência do prejuízo
”, o que diz não ter ocorrido no caso (sic – cf. Id. no 143729303 - Pág. 9/16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada, “
julgando a presente ação totalmente improcedente, para afastar a indenização por danos materiais, bem como os danos morais arbitrados
”, ou no mínimo para fins de “
redução significativa do valor fixado pelos alegados danos morais para valores compatíveis com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração, inclusive, os efeitos trazidos pela Pandemia Covid-19 junto ao setor aéreo como um todo
” (sic – cf. Id. no 143729303 - Pág. 16).

Nas contrarrazões, os autores/apelados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 143729307).

Intimada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de se manifestar diante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (cf. Id. no 161118663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ingressaram com a presente ação
Indenizatória
contra a AMERICAN AIRLINS relatando que, na volta da viagem de Vancouver/Canadá, adquiriram passagens áreas (ida e volta), com destino a Vancouver/Canadá
para viagem na classe executiva (business class), o que lhes permitiria acesso a um tratamento diferenciado, com mais conforto.

Alegam que que sairiam do aeroporto de Cuiabá dia 08/03/2017 às 11h33min com destino a São Paulo, depois Los Angeles e chegariam em Vancouver às 13h19min do dia 09/03/2017. Na volta, sairiam dia 18/03/2017 às 07h00min de Vancouver, para Los Angeles depois São Paulo e, então, chegariam em Cuiabá às 11h00min do dia seguinte.

Aduzem que, no voo de ida tudo ocorreu como planejado, sucedeu, porém,
que ao chegar ao aeroporto para fazer
check-in
e embarcar na aeronave para o voo de volta marcado para o dia 18.03.2017 às 07h00min de vancouver, foi informado de que
“de que seus assentos eram na classe econômica e não na primeira classe, como haviam contratado no ato da compra.”,
e ainda, contrariados, “
o Sr. Eduardo e toda sua família foram alocados em assentos diferentes e distantes, até mesmo seus filhos que já estavam na classe econômica
, em razão do equívoco operacional da Cia área em relação a mudança do assento, e todo o desgaste físico e emocional decorrente do episódio, motivou os autores/apelados a ajuizarem a presente ação pleiteando a condenação da American Airlines ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a companhia aérea se ateve à objeção de que, como os autores compraram as passagens junto a empresa terceirizada, esta, por isso, seria a única responsável pelos voos e pelas informações sobre eles, e, caso não seja esse entendimento, alegam
a inexistência de falha na prestação dos serviços, haja vista que, os bilhetes de passagens de retorno de Vancouver a Los Angeles e de Los Angeles a São Paulo foram adquiridos pelos apeados, na classe econômica, para tanto, junta aos autos
prints
de dados internos da companhia aérea (que) os apelados realizaram os voos de retorno em assentos juntos, quais sejam, assentos 27L,27J, 18L e 18K. (Cf. 143729235 -
Pág. 1/9).

A
MMa. Juíza reconheceu a responsabilidade da companhia/ré, e, invocando o amparo no
artigo 14o do Código de Defesa do Consumidor,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para
condenar a AMERICAN AIRLINES ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 12.292,13, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, e no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser dividido entre os autores, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
.
(cf. Id no 143729294).

Agora, em sede recursal, além de reprisar alguns fundamentos defensivos, a AZUL sublinha com certa ênfase a grave crise instalada na Companhia área em decorrência da pandemia de COVID-19, pedindo, se não a reforma da sentença, ao menos a redução do valor indenizatório fixado
(cf. ID 47289980 – Pág. 1/9).

No apelo adesivo, os autores requerem a majoração da indenização fixada a título de dano moral
(cf. ID 47289988 – Pág. 1/12).

Pois bem, feita breve retrospectiva, passo a análise dos autos.

Autora e ré se inserem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor (CDC, artigo 2o e 3o), de modo que a controvérsia dos autos deve ser analisada à luz das normas consumeristas.

A propósito, no julgamento do REsp no 1.469.087/AC, o eg. STJ já decidiu que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”.

De modo bem específico, deve-se atentar na análise do caso às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), que se traduz na caracterização de falha na prestação do serviço e dever de indenizar independente da aferição de existência de culpa.

Conquanto seja manifesta a hipossuficiência da autora/consumidora, competia à AMERICA AIRLINES comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, no mínimo, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, como salientado nas razões decisórias, a parte ré invariavelmente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, já que não fez prova alguma dos circunstâncias arguidas como óbice à pretensão indenizatória, e, com efeito, não há muito mais a ser acrescido à conclusão sentencial, pois, apesar do ônus probatório, a ré/apelante simplesmente não trouxe ao feito nenhuma miséria prova documental e não demonstrou mínimo interesse na produção de prova em Juízo.

Logo, embora a ré/apelante insista agora, nas razões recursais, de que a parte autora não contratou os serviços de “Class:Business”, verifica-se que dos itinerários dos voos encaminhados via e-mail,
entre Vancouver/Los Angeles e de Los Angeles/São Paulo, onde tinham originado a pretensão, os apelantes viajaram na “Class: Economy” (ids. nos 143729189 e 143729190), ou seja, na classe econômica
.

Assim, resta apenas concordar com a conclusão sentencial de que não há nada nos autos que ampare as assertivas da AMERICAN, e que sua argumentação não passa de plumas solitárias nos autos, desprovidas de qualquer substrato comprobatório, fato este que, por si só, conduz à conclusão da ocorrência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar ante à responsabilidade civil objetiva da Cia Área frente aos seus consumidores.

Acerca do dano material, o total dos valores das passagens correspondentes ao trecho do serviço devem ser ressarcidas, tendo em vista o efetivo uso dos valores para a aquisição de passagem na classe executiva e que o serviço prestado foi o correspondente à classe econômica.

Sobre o valor indenizatório, a situação suportada pelos autores não justificam a redução e/ou majoração da quantia indenizatória fixada (R$ 20.000,00), já que o
quantum
aplicado é
mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT - Ap 30183/2017 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Primeira Câmara de Direito Privado - Julgado em 30/05/2017 - Publicado no DJE 07/06/2017)

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Ap 27717/2017 – DESa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Terceira Câmara de Direito Privado - Julgado em 21/06/2017 - Publicado no DJE 29/06/2017)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT - Ap 20709/2017 - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Primeira Câmara Cível -

Julgado em 28/03/2017 - Publicado no DJE 31/03/2017)

Além disso, a situação decorrente da pandemia do COVID-19 não pode constituir permissão à prática de atos ilícitos sem a devida responsabilização do agende causador do dano suportado, de modo que também não interferirá no regime de arbitramento da indenização por dano moral.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023